Tribunal: TJSP
Processo: 1006691-57.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Prestação de serviços bancários – Operações fraudulentas em conta corrente da autora – Falha imputável ao Banco, que responde objetivamente pelos prejuízos da autora – Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário – Restituição aos autores dos valores indevidamente descontados – Admissibilidade – Dano moral – Ocorrência – Desnecessidade de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Prestação de serviços bancários – Operações fraudulentas em conta corrente da autora – Falha imputável ao Banco, que responde objetivamente pelos prejuízos da autora – Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário – Restituição aos autores dos valores indevidamente descontados – Admissibilidade – Dano moral – Ocorrência – Desnecessidade de prova – Dano "in re ipsa" – Pretensão de redução do "quantum" indenizatório – Manutenção da indenização fixada em R$ 10.000,00 para os dois autores – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006691-57.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados ELINE
TEREZA ROZANTE PORTO e IVAN JOSÉ VIEIRA PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No: 44764
APEL.No: 1006691-57.2019.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
APTE. : Banco Santander (Brasil) S/A
APDA. : Eline Tereza Rozante Porto e outro
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme Lopes Alves Lamas
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
Prestação de serviços bancários Operações
fraudulentas em conta corrente da autora –
Falha imputável ao Banco, que responde
objetivamente pelos prejuízos da autora Ato
ilícito e falha na prestação do serviço bancário

Restituição
aos
autores
dos
valores
indevidamente descontados Admissibilidade
Dano moral – Ocorrência Desnecessidade
de prova Dano “in re ipsa” Pretensão de
redução
do
“quantum”
indenizatório

Manutenção da indenização fixada em R$
10.000,00 para os dois autores
Sentença
mantida Honorários recursais Cabimento -
Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% sobre o valor total da condenação,
em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015
-
Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou o Banco-réu a pagar aos
autores indenização por danos materiais de R$ 25.839,19 (corrigidos
monetariamente a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação) e indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
3
moral de R$ 10.000,00 (atualizados desde a sentença e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação); sucumbente, o Banco-
réu foi condenado ainda ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta o Banco-réu que não houve falha na
prestação de seus serviços virtuais, que são seguros, enquanto as
transações impugnadas foram realizadas espontaneamente pelos autores.
Alega que as transações questionadas foram feitas via “internet banking”
mediante a inserção de informações pelos próprios correntistas, que
forneceram senha e código de cartão de segurança, ou seja, houve
aprovação após a leitura de “QR Code” por celular habilitado. Afirma
que as transações ocorreram devido à fragilização do fornecimento de
dados pessoais pelos próprios autores, que concorreram para a atuação
de terceiros fraudadores. Entende ser indevida qualquer indenização e,
subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório
arbitrado a título de dano moral.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (cf. art. 1.010, § 3o c. c. art.
1.012, ambos do CPC/2015).
2.1. A sentença reconheceu que os autores sofreram
danos materiais de R$ 25.838,19 e dano moral de R$ 10.000,00, porque
o Banco-réu falhou na prestação dos seus serviços, na medida em que
foram realizadas operações fraudulentas em conta corrente.
O Banco-réu reforçou em seu apelo a falta de nexo
de causalidade entre a sua conduta e os supostos danos pelo autor, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
4
sustentou que não falhou nos seus serviços. Enfatizou que as transações
impugnadas pelos autores foram realizadas mediante fornecimento de
seus dados pessoais, uso de senha pessoal e fornecimento de código de
segurança após a leitura de código “QR Code” por celular previamente
habilitado.
No entanto, as provas dos autos permitem concluir
pela falha sistêmica do programa do Banco, que permitiu que terceiros
fraudadores realizassem as operações. Mormente porque os autores
alegaram que houve atualização automática do módulo de segurança
quando entraram no sítio eletrônico do Banco, sendo após requerido
código de segurança encaminhado ao celular. O Banco, por sua vez, não
se desincumbiu do ônus de provar que tais operações foram autorizadas.
Assim, demonstrada a falha nos serviços, não havia
como se afastar a responsabilidade do Banco pela indenização.
Neste sentido é a Súmula 479 do Colendo STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
A responsabilidade civil do Banco é oriunda também
do risco integral de sua atividade econômica (cf. Luiz Antonio Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Saraiva,
1a ed., 2000, p. 153, comentário ao art. 12).
Sobre a teoria do risco profissional, aplicável ao caso
dos autos, o julgado assim ementado:
“Os bancos respondem pelo risco profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
5
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior”
(1o TACSP 7a C. Ap. Rel. Luiz de Azevedo j. 22.11.1983 RT
589/143, apud Tratado de Responsabilidade Civil, Ruy Stoco, RT, 2002,
p. 489).Do ponto de vista do dever de indenizar, a responsabilidade civil
do Banco é oriunda do risco integral de sua atividade econômica (cf.
Luiz Antonio Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Saraiva, 1a ed., 2000, p. 153, comentário ao art. 12) e só
não é responsabilizado se provar a culpa exclusiva do consumidor (cf. §
3o, inciso III, do art. 12).
O uso de cartões magnéticos, do sistema de internet
banking e outros meios eletrônicos, além de ser um serviço que o Banco
presta a seus correntistas e poupadores, visa a captar clientela e acarreta
a quem o mantém o dever jurídico de vigilância sobre a sua exploração.
Logo, sobra a quem dele obtém vantagens a correlata responsabilidade
pela reparação, quando menos em atenção ao princípio que se define
pela atribuição dos sacrifícios a quem recolhe os benefícios de uma
determinada atividade ou empreendimento.
O STJ reconhece a responsabilidade dos Bancos em
hipóteses semelhantes, conforme acórdão proferido no REsp. 557.030-
RJ, relatado pela Min. Nancy Andrighi, do qual são extraídos os
seguintes trechos:
“É cediço que o texto legal (art. 6o, VIII, do CDC),
quando trata da hipossuficiência, remete à chamada hipossuficiência
técnica do consumidor que, 'in casu', pode ser traduzida pelo total
desconhecimento dos mecanismos de segurança utilizados pela
instituição no controle de seus procedimentos e ainda das possíveis
formas de superação dessas barreiras a eventuais fraudes, pressupostos
latentes na situação fática discutida.
Tão somente a hipossuficiência já seria suficiente
para fundamentar a inversão do ônus da prova determinada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
6
sentença e confirmada no acórdão, o que se depreende da intelecção do
citado dispositivo legal que traz a conjunção alternativa 'ou' entre os
elementos verossimilhança e hipossuficiência.”
Quanto à inviolabilidade do sistema bancário assinala
a ilustre Relatora:
“O nó górdio da querela resume-se em se definir se
no sistema de segurança nas transações bancárias por meio de cartão
eletrônico é tão eficaz como quer fazer crer o recorrente, a ponto de
construir presunção 'iure et iure' de que se ocorreu débito não
pretendido pelo recorrido, este se deu por culpa exclusiva do mesmo ou
de terceiro.
A questão põe em universos, aparentemente
antagônicos, preceitos que em nome do desenvolvimento social, importa
que andem 'pari passu': o resguardo e proteção ao consumidor e a
implementação de novas tecnologias na prestação de serviços.
Volvendo a assertiva do banco recorrente de que o
sistema utilizado pela instituição financeira, na hipótese em comento,
baseado no uso de cartão magnético mediante senha pessoal seria
insuscetível de violação, análise acurada da questão demonstra a
fragilidade da argumentação.
Por primeiro a utilização do cartão magnético é
procedimento instituído pelo banco para movimentação de conta
corrente de seus clientes, não por motivo altruísta, mas buscando
equiparação concorrencial e agilização de seus procedimentos
operacionais.
Por segundo
todo o sistema voltado para a
operacionalização do procedimento, bem assim, a segurança do mesmo,
é de responsabilidade da instituição bancária, sobre os quais, não
detém o consumidor nenhuma forma de participação ou monitoramento.
Por terceiro é falaciosa a tese de que apenas com o
uso de cartão magnético e aporte de senha é possível se fazer retiradas
em conta corrente. A tese não passa de dogma que não resiste a singelo
perpassar d'olhos sobre a crescente descoberta de fraudes e golpes
contra correntistas e instituições financeiras, fato admitido, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
7
pela própria entidade representativa deste segmento, como se observa
de excerto extraído do 'site' da FEBRABAN Federação Brasileira de
Bancos: 'A complexidade e alcance das fraudes parecem, infelizmente,
acompanhar a especialização tecnológica do sistema bancário. O
Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da informação (TI)
aplicada à área financeira, também sofre com a ação de indivíduos que
utilizam os novos canais de comunicação entre os bancos e seus clientes
para cometerem crimes antes praticados no interior das próprias
agências'.
Sob esse prisma, impõe-se reconhecer que:
a) o sistema é suscetível de falhas que se ocorrerem,
podem dar azo a enormes prejuízos para o consumidor.
b) tratando-se de sistema próprio das instituições
financeiras e geridos pelas mesmas, ocorrendo retirada indevida de
numerário da conta corrente do cliente, não se vislumbra nenhuma
possibilidade deste ilidir a 'presunção de culpa' que deseja construir a
instituição bancária”.
Tal entendimento foi repisado em julgado proferido
por aquele Colendo Superior Tribunal, em acórdão novamente de lavra
da mesma Ministra Relatora:
“Cabe às administradoras, em parceria com o
restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das
bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da
idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-
se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações
realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente
de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes” (cf. REsp 1058221/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
14-10-2011).
Neste cenário, era mesmo o caso de restituição aos
autores dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente,
conforme decidiu este Tribunal de Justiça de São Paulo em hipóteses
semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
8
“Declaratória
de
inexistência
de
débito
c/c
indenização por danos materiais e morais. Utilização indevida do cartão
magnético da Autora (compra não reconhecida). Movimentação
realizada que não condiz com o perfil de utilização da Autora, de modo
que comportava confirmação antes de sua efetivação. Responsabilidade
objetiva. Perquirição de culpa da instituição financeira que não se mostra
adequada. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 5.000,00, com
correção do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sucumbência de
responsabilidade do Réu, que arcará também com o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária no patamar de 20% sobre
o valor da condenação. Sentença reformada em parte. Recurso do Réu
não provido e recurso da Autora provido em parte, com observação.”
(cf. Apel. 1011838-21.2017.8.26.0003, rel. Des. João Pazine Neto, 37a
Câmara de Direito Privado, j. em 19-6-2018).

“AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALOR
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Sentença
de procedência Insurgência do réu. DANO MATERIAL Fraude
Empréstimo seguido de transferência eletrônica para conta desconhecida
- Recorrente que não demonstrou a regularidade da operação, tampouco
que a mesma estava dentro do padrão dos recorridos
Falha na
segurança Ausência de indício de participação dos requerentes nas
fraudes, tampouco que tenham cedido suas senhas pessoais - Fornecedor
de serviços que não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo
responder pelas falhas de segurança em relação ao consumidor. DANOS
MORAIS Ocorrência - O caminho percorrido pelos autores na busca
pela solução do problema transborda o mero aborrecimento,
caracterizando transtorno que justifica a indenização por danos morais -
Defeito na prestação dos serviços oferecidos pela instituição financeira
diante da falta de cautela dos funcionários do Banco ao contratar com
fraudadores - Descontos indevidos de valores na conta dos demandantes
que acarretam aborrecimento que extrapola os percalços da vida
cotidiana - Abalo sério à esfera extrapatrimonial do indivíduo - Situação
solucionada somente após a propositura da demanda, gerando aos
postulantes, estresse, angústia e preocupação, com reflexos em sua honra
subjetiva Dano moral configurado Valor reduzido de R$20.000,00
para R$ 15.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade
Recurso parcialmente provido.” (cf. Apel.
1005765-84.2018.8.26.0007, rel. Des. Hélio Faria, 18a Câmara de
Direito Privado, j. em 09-10-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
9
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais.
Defeito na prestação do serviço bancário. Movimentações financeiras
indevidas realizadas pela internet. Falha na segurança do serviço
bancário disponibilizado às empresas correntistas. Verossimilhança das
alegações das consumidoras no que tange às operações impugnadas e
que importaram em transferências indevidas pela internet no valor de R$
75.150,00. Admissibilidade da inversão do ônus probatório no caso.
Negligência do banco evidenciada. Ressarcimento determinado.
Consideração de que, conquanto tenha alegado a instituição financeira ré
de que as operações bancárias contestadas foram realizadas mediante a
utilização de senha secreta e token [senha provisória gerada on line], não
produziu prova eficaz neste sentido. Culpa exclusiva das correntistas não
evidenciada. Apuração inclusive de que o endereço de IP [internet
protocolo] utilizado nas movimentações impugnadas não era aquele
costumeiramente utilizado pelas autoras, a par do que não ocorreu a
devida validação das questionadas operações pelo sistema da instituição
financeira, o que reforça o convencimento da verificação de fraude.
Aplicação da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Honorários
advocatícios de sucumbência preservados e majorados para 15% sobre o
valor da condenação, em virtude do trabalho adicional realizado pelo
advogado das autoras na etapa recursal. Pedido inicial julgado
procedente. Sentença mantida. Recurso improvido, na parte dele
conhecida. Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram
provimento ao recurso.” (cf. Apel. n. 1120239-17.2017.8.26.0100, rel.
Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito
Privado, j. em 28-9-2018).
2.2. Os transtornos causados aos autores
que
tiveram subtraídos valores significativos de sua conta corrente

caracterizam dano moral, notadamente porque incide a súmula 227 do
STJ.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re
ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
10
conceito social, à honra, à dignidade.
Basta a prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-SP, rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp 687.035/RS,
rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp 595.170/SC,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298,
AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
7-6-2004 p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 20-3-2006 p. 298.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
11
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização fixada em R$ 10.000,00 aos dois autores é razoável, não
comportando a pretendida redução.
A sentença recorrida, portanto, é mantida.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios devidos aos advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-57.2019.8.26.0451 -Voto no
12
da apelada são majorados de 10% para 15% sobre o valor da
condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator